Tribunal: TJPA
Processo: 0800278-63.2023.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800278-63.2023.8.14.0044

APELANTE: COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTDA

APELADO: MARIA ELIANA DA SILVA SANTOS SOUZA, J. P. R. S.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE CICLISTA. MORTE DA VÍTIMA. CULPA CONCORRENTE. REDUÇÃO DAS INDENIZAÇÕES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por COMÉRCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANÇA LTDA. contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento de danos emergentes, pensão mensal ao filho menor da vítima e indenização por danos morais, em razão de atropelamento que ocasionou a morte de ciclista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade exclusiva da vítima ou concorrente entre esta e o motorista da empresa pelo acidente; (ii) estabelecer se os valores fixados a título de indenização comportam redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A vítima contribui para o evento danoso ao trafegar em bicicleta, durante a madrugada, em via sem iluminação e sem os equipamentos obrigatórios de sinalização noturna, em desacordo com o art. 105, VI, do CTB.

O motorista do ônibus viola o dever objetivo de cuidado ao conduzir veículo de grande porte sem a cautela exigida, admitindo que teve a visibilidade prejudicada por reflexo interno, em afronta ao art. 28 do CTB.

O condutor de veículo de maior porte possui dever qualificado de cuidado em relação aos usuários mais vulneráveis da via, nos termos do art. 29, § 2º, do CTB.

A conjugação das condutas evidencia culpa concorrente, impondo a repartição equitativa da responsabilidade, ante a impossibilidade de mensuração precisa do grau de culpa de cada agente.

A indenização deve ser reduzida proporcionalmente à concorrência de culpas, conforme art. 945 do Código Civil.

O dano moral decorrente da morte de familiar próximo é presumido (in re ipsa), sendo adequado o valor fixado na origem, com redução proporcional em razão da culpa concorrente.

O pensionamento ao filho menor é devido até os 25 anos de idade, devendo ser recalculado com base na redução proporcional da responsabilidade.

Os danos emergentes com despesas funerárias são devidos, mas também sujeitos à redução proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A inobservância, pela vítima, das normas de segurança no trânsito, aliada à conduta imprudente do motorista, configura culpa concorrente em acidente de trânsito. 2. O condutor de veículo de grande porte possui dever reforçado de cautela em relação aos usuários vulneráveis da via. 3. Reconhecida a culpa concorrente, a indenização deve ser reduzida proporcionalmente, nos termos do art. 945 do Código Civil. 4. O dano moral decorrente da morte de familiar próximo é presumido e independe de prova específica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 927 e 945; CPC, arts. 487, I, 533 e 98, § 3º; CTB, arts. 28, 29, § 2º, e 105, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 43, 54, 246 e 362; STJ, REsp nº 1.513.526/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 01.12.2016; TJSP, Apelação Cível nº 0000967-31.2012.8.26.0582, Rel. Des. Silvia Rocha, j. 30.09.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANÇA LTDA., inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera/PA, na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por MARIA ELIANA DA SILVA SANTOS SOUZA e seu neto, o menor J. P. R. S.

Discute-se nos autos a responsabilidade civil e o dever de indenizar da empresa Apelante em acidente de trânsito no qual o ônibus desta atropelou violentamente o Sr. Thiago Santos Souza (filho da Apelada), que trafegava em acostamento em direção ao seu trabalho, causando-lhe a morte.

Após regular processamento, o juízo originário sentenciou o feito com a seguinte parte dispositiva:

“Diante de todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para

a)

Condenar
a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, a título de danos emergentes, consistentes nos gastos dos autores com o funeral da vítima, jazigo e o luto da família, a ser apurado em liquidação de sentença, mediante comprovação por recibos, notas e/ou comprovantes de pagamento;

b)

Condenar
a requerida ao pagamento de indenização, por danos materiais, a título de lucros cessantes, ao requerente
J. P. R. S.
, no valor de R$ 941,33 (novecentos e quarenta e um reais e trinta e três centavos) mensais, afastada a incidência de 13º salário, desde a data do evento danoso até 30.09.2040, data em que o autor completa vinte e cinco anos. O valor deve ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo (STJ, Súmula 43) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (CC/02, art. 398; STJ, Súmula 54);

c)

Condenar
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor global de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sendo o valor individual de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada requerente, o qual deve ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento (STJ, Súmula 362) e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (CC/02, art. 398; STJ, Súmula 54).

IMPROCEDENTES
os demais pedidos.

É devida a compensação das verbas eventualmente recebidas a título do seguro DPVAT da indenização judicialmente fixada, nos termos da Súmula 246, do STJ, ainda que não haja a comprovação do recebimento ou mesmo de seu requerimento pela vítima, segundo a jurisprudência do STJ (
REsp n. 1.513.526/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/12/2016, DJe de 14/12/2016
).

Para assegurar o pagamento da pensão alimentícia ao requerente JOÃO PEDRO REIS DE SOUZA, a teor do art. 533, do CPC, e diante do requerimento na exordial,
determino
a inclusão do autor na folha de pagamento da sociedade empresária demandada, sem prejuízo de futura constituição de fiança bancária ou garantia real (CPC, § 2º do art. 533) a requerimento do requerente/exequente.

Com fulcro nos arts. 297 e 1.012, § 1º, II, do CPC, e tendo em vista a natureza alimentar da verba, exerço o poder geral de cautela e
determino
que a ré promova a
INCLUSÃO IMEDIATA
do autor,
J. P. R. S.
, na sua folha de pagamento, para o início do pagamento da pensão a que foi condenada
a partir do
mês subsequente
à publicação desta sentença
, sob pena de incidir em crime de desobediência e em multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Quanto ao valor das prestações alimentícias retroativas (vencidas), defiro o pagamento em cota única e determino a sua quantificação em liquidação de sentença.

Considerando a sucumbência mínimo da parte autora, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, esses últimos ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, observadas as prestações vencidas do dano material e 12 (doze) das vincendas, nos termos do art. 85, § 9º, do CPC”.

Em suas razões recursais, a empresa apelante sustenta, em síntese:
a) A ocorrência de culpa exclusiva da vítima, que trafegava em bicicleta durante a madrugada, em local escuro e sem os equipamentos de segurança obrigatórios;
b) A ausência de nexo causal entre a conduta de seu motorista e o dano, uma vez que este foi surpreendido pela presença do ciclista na via;
c) Subsidiariamente, o reconhecimento de culpa concorrente, para reduzir a condenação;
d) A exorbitância dos valores fixados a título de danos morais, pugnando por sua drástica redução. Requer, ao final, a reforma integral da sentença para julgar os pedidos improcedentes ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

As contrarrazões não foram apresentadas (Id. 21755980).

O Ministério Público se manifestou pelo parcial provimento do recurso, a fim de reconhecer a culpa concorrente e a minoração da indenização fixada pela sentença apelada.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.
Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.
Mérito

A controvérsia devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se à aferição da responsabilidade civil da empresa apelante pelo acidente que vitimou Thiago Santos, pai e filho dos apelados, notadamente quanto à configuração da culpa (exclusiva, concorrente ou inexistente), bem como à adequação das indenizações fixadas na origem.

Sustenta a recorrente, em síntese, a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, ao argumento de que o de cujus trafegava em rodovia, no período noturno, sem a utilização dos equipamentos obrigatórios de sinalização, em via desprovida de iluminação pública e sem acostamento, circunstâncias que teriam rompido o nexo causal e afastado o dever de indenizar. Acrescenta, ainda, que o motorista do ônibus conduzia o veículo dentro dos limites de velocidade e em plenas condições de trafegabilidade, não havendo qualquer conduta culposa apta a ensejar sua responsabilização, conforme inclusive apontado no inquérito policial que concluiu pela ausência de indícios de dolo ou culpa.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença merece parcial reforma.

Os elementos probatórios constantes dos autos conferem relevância à tese defensiva. O inquérito policial Nº 0800435-70.20228140044 (ID 21755937) indica que o acidente ocorreu por volta das 4h30min, em trecho da rodovia PA 446, desprovido de iluminação pública e sem acostamento, conforme se depreende das fotografias acostadas ao ID 21755939.

Ademais, é fato incontroverso que a vítima trafegava em bicicleta desprovida dos equipamentos obrigatórios de sinalização noturna, em desconformidade com o disposto no art. 105, inciso VI, do Código de Trânsito Brasileiro, in verbis:

“Art. 105. São equipamentos obrigatórios dos veículos, entre outros a serem estabelecidos pelo CONTRAN:

(...)

VI - para as bicicletas, a campainha, sinalização noturna dianteira, traseira, lateral e nos pedais, e espelho retrovisor do lado esquerdo.”

Como bem ressaltado pelo Ministério Público em seu parecer (ID 21965920) “
o legislador pátrio, ao exigir os referidos equipamentos obrigatórios, visa apenas e tão somente a própria segurança do ciclista e do trânsito como um todo, haja vista que esses utensílios servem de alerta para transeuntes e demais veículos, evitando, enfim, a ocorrência de acidentes.”

A conduta da vítima contribuiu para a ocorrência do sinistro, na medida em que reduziu a visibilidade do condutor do ônibus em ambiente noturno e em via desprovida de iluminação, configurando comportamento negligente, por parte da vítima

Todavia, não há como acolher a tese de exclusão integral da responsabilidade da apelante. Consta do depoimento prestado pelo motorista à autoridade policial (ID 21755937 – pág. 62) que este declarou que “
por conta de um reflexo de luz provocado ao abrir a porta interna do ônibus, acabou por ter sua visão prejudicada
”.

Nesse contexto, incide o dever geral de cautela previsto no art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.”

Tratando-se de motorista profissional, na condução de veículo de grande porte (ônibus), em rodovia sabidamente perigosa, sem acostamento e desprovida de iluminação, impunha-se a adoção de cautela redobrada. A conduta de abrir a porta interna do veículo em tais circunstâncias, gerando reflexo luminoso capaz de comprometer a visibilidade, caracteriza violação ao dever objetivo de cuidado, configurando culpa na modalidade de imprudência.

Outrossim, o art. 29, § 2º, do CTB estabelece diretriz normativa relevante:

“§ 2º Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.”

Embora tal dispositivo não institua presunção absoluta de responsabilidade, impõe ao condutor de veículo de maior porte um dever de cuidado qualificado, exigindo-lhe prever situações de risco, inclusive a presença de ciclistas em vias sem acostamento.

Dessa forma, a análise conjunta do acervo probatório evidencia a ocorrência de culpa concorrente, uma vez que tanto a vítima, ao trafegar em desacordo com as normas de segurança, quanto o motorista, ao conduzir o veículo sem a cautela exigida, contribuíram para o evento danoso.

No que concerne ao redimensionamento das indenizações, aplica-se o disposto no art. 945 do Código Civil, que assim estabelece:

“Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.”

Na hipótese dos autos, inexistindo elementos seguros para a mensuração precisa do grau de culpa de cada envolvido, mostra-se adequada a divisão igualitária da responsabilidade, conforme orientação da jurisprudência vigente em situações semelhantes.

Nesse sentido é a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo:

“

“- Acidente de trânsito – Ação de indenizatória – Culpa concorrente reconhecida – Condutor do veículo que realizou manobra de ultrapassagem sem se assegurar de que a faixa de trânsito que tomaria estava livre numa extensão suficiente para sua manobra – Ciclista que seguia sem os sinais reflexivos obrigatórios e pelo sentido opostos regulamentar de circulação na via – Manutenção da indenização fixada em sentença, mas reduzida em 50%, dada a culpa concorrente – Cabimento do abatimento da indenização fixada judicialmente da indenização do seguro obrigatório DPVAT (súmula 246, STJ) – Recurso provido em parte.(TJ-SP - Apelação Cível: 00009673120128260582 São Miguel Arcanjo, Relator: Silvia Rocha, Data de Julgamento: 30/09/2024, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2024)

Assim, passo a redimensionar as condenações, reduzindo-as pela metade. Ressalto que, não houve insurgência recursal da parte autora quanto aos valores fixados a título de danos materiais e morais.

•

Danos Morais: A indenização por danos morais, no ordenamento jurídico brasileiro, encontra assento nos arts. 5º, V e X, da CF/1988, bem como nos arts. 186 e 927 do Código Civil, os quais consagram o dever de reparação diante da violação a direitos da personalidade, notadamente quando atingidos valores existenciais como a dignidade humana e a integridade psíquica.

No caso em exame, a morte de ente familiar próximo — filho jovem e pai — configura hipótese de dano moral in re ipsa, porquanto o abalo psicológico e o sofrimento daí decorrentes são presumidos, dispensando prova específica, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Trata-se de lesão gravíssima a direito da personalidade, cuja intensidade ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

O valor de R$ 100.000,00 para cada autor, fixado na origem, embora expressivo, não se mostra desproporcional à luz da gravidade da ofensa. Contudo, em razão da concorrência de culpas, reduzo o valor da indenização por danos morais para R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para a apelada MARIA ELIANA DA SILVA SANTOS SOUZA e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para o apelado J. P. R. S., mantendo-se os consectários legais (correção monetária e juros) conforme fixados na sentença.

•

Pensão Mensal (Lucros Cessantes): O pensionamento ao filho menor é devido, e o termo final (25 anos de idade) está em conformidade com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

O juízo de origem fixou a pensão mensal no valor de R$941,33

A base de cálculo (2/3 do salário-mínimo) também é adequada, pois presume-se que 1/3 seria gasto com as despesas pessoais da própria vítima. Entretanto, aplicando-se a redução de 50% pela culpa concorrente, o valor da pensão deve ser recalculado. O valor original era de R$941,33. Portanto, reduzo o valor da pensão mensal devida ao menor J. P. R. S., para R$470,67 (quatrocentos e setenta reais e sessenta e sete centavos), o que corresponde a 1/3 do salário-mínimo vigente à época da sentença (R$ 1.412,00), mantido o termo final e os demais critérios de atualização.

•

Danos Emergentes: Mantenho a condenação ao ressarcimento dos danos emergentes (despesas de funeral), a serem apurados em liquidação de sentença, pois são devidos. Contudo, o valor apurado também deverá ser ressarcido pela metade, em observância à culpa concorrente ora reconhecida.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar em parte a r. sentença de primeiro grau, a fim de:

1.

Reconhecer a culpa concorrente entre a vítima e o preposto da empresa apelante, na proporção de 50% para cada um.

2.

Reduzir a condenação por danos morais para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos autores/apelados, mantidos os consectários legais fixados na origem.

3.

Reduzir a pensão mensal devida ao autor/apelado J. P. R. S. para o valor de

R$470,67 (quatrocentos e setenta reais e sessenta e sete centavos) desde a data do evento danoso até que o beneficiário complete 25 anos de idade, mantida a determinação de inclusão em folha.

4.

Determinar que a condenação por danos emergentes, a ser apurada em liquidação, seja ressarcida pela metade do valor comprovado.

5.

Em razão da modificação do julgado e da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (considerando as parcelas vencidas da pensão mais doze vincendas), na proporção de 50% para cada parte, ficando, no entanto, suspensa a exigibilidade para os autores/apelados, por serem beneficiários da justiça gratuita (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 24/03/2026